Tribunal: STF
Processo: HC 213212
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus nº 727.201/SP  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação). Em 30/04/2021, o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o HC perante o STJ.



    4. O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento do pedido da defesa para apresentação da nota fiscal pela vítima, a fim de comprovação da propriedade dos materiais apreendidos. Aponta a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, uma vez carecer de suporte probatório mínimo. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    9. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    10. Na inicial acusatória (e-doc. 4, p. 38), o Ministério Público, a partir de elementos colhidos em inquérito policial, narrou que o paciente adquiriu e ocultou em sua residência produtos que sabia serem de origem ilícita. Apontou que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram encontrados dois rádios transmissores, produto de roubo ocorrido no ano de 2013. Confiram o que veiculado pelo Órgão acusador:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de maio de 2013, por volta das 6h00, na Rua Herminio Frassetto, n° 121, Conjunto Habitacional Antonio Assad Alcici, nesta cidade e Comarca de Itapira, LEANDRO LUCAS VICENTE, indiciado a fls.127, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, dois rádios transmissores HT, marca Motorola, coisa que sabia ser produto de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls.13, pertencente a Lincoln Yamanaka e Rostand Jose Miranda de Lima Junior. 



    Segundo apurado, os dois rádios transmissores HT, marca Motorola, é produto de roubo ocorrido no dia 06 de maio de 2013, na Fazenda Santa Carlota, Barão de Ataliba Nogueira, nesta cidade de Itapira, conforme consta de boletim de ocorrência n° 1634/2013 (fls.04/05).



    Após o roubo, em circunstâncias não esclarecidas, o denunciado adquiriu e ocultava em sua residência os objetos. 



    Ocorre que, em decorrência de investigações realizadas pela Polícia Civil, visando apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, expediu-se mandado de busca e apreensão domiciliar, no endereço do denunciado, localizado na Rua Hermínio Frassetto, nº 121, Conjunto Habitacional Antonio Assad Alcici, nesta cidade e Comarca de Itapira.



    Policiais Civis, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, lograram êxito em encontrar no interior da residência os dois rádios transmissores HT. (e-doc. 4, p. 38-39; grifos nossos).



    11. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    12. Da mesma forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial.



    13. Vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    14. Quanto à necessidade de a vítima apresentar nota fiscal de propriedade dos bens apreendidos em posse do paciente, o Juízo apontou a desnecessidade da medida, em razão do decurso do tempo da ocorrência do fato criminoso — ocorrido há mais de 8 anos —, sendo pouco provável que a vítima ainda possuísse tal documento. Confira-se trecho da decisão:



     “(...) 4) Indefiro o pedido da defesa para que a vítima seja intimada a apresentar a nota fiscal do bem apreendido por ser medida impertinente e protelatória. Com efeito, tal como assinalado pelo representante do Ministério Público à fl. 208, o bem em questão foi objeto de roubo em fato ocorrido há mais de oito anos, logo, pouca ou nenhuma probabilidade de a vítima manter em sua posse a nota fiscal a ele relativo. Ademais, a prova da propriedade de bem móvel pode ser demonstrada por outros meios, sendo que a prova vocal será hábil para elucidar tal questão”. (e-doc. 4, p. 78).



    15. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confira-se:



    “A pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do ‘habeas corpus’. Recurso improvido.”



    (RHC nº 83.481/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 07/10/2003, p. 24/10/2003).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator